Tribunal: TJMT
Processo: 1017369-41.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017369-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WENDER DOUGLAS DO PRADO LISBOA - CPF: 045.699.941-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR
DA DEFESA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL –
MÉRITO
– CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – CONCESSÃO DA LIBERDADE SEM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE MONITORAÇÃO – MEDIDAS FIXADAS QUE DEMANDAM FISCALIZAÇÃO COTIDIANA MONITORADA – ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DA TORNOZELEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM COLÔNIA AGRÍCOLA – CONDENAÇÃO POR CRIME GRAVE – PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO PROVIDO.

Não há falar em preclusão da matéria nos casos em que a parte interpõe o recurso cabível, tempestivamente, visando à rediscussão da tese em segunda instância.

Inexistindo estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução, com excepcionalidade, determinar o cumprimento da reprimenda em liberdade, com monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos do processo de execução penal n.

2000074-53.2019.8.11.0040
, em agravo de execução interposto pela defesa, reconsiderou sua decisão, em Juízo de retratação, e concedeu ao reeducando
Wender Douglas do Prado Lisboa
o direito de cumprir a sua pena no regime semiaberto, mediante a imposição de condições, sem a necessidade de monitoração eletrônica para fiscalização.

Irresignado, o
parquet
, argumenta em suas razões recursais, que o monitoramento eletrônico é necessário para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento de pena pelo condenado, inclusive porque ele teria praticado o grave crime de tráfico de drogas, transportando mais de 6 kg de entorpecentes entre cidades do Estado de Mato Grosso, havendo prova de que já teria praticado referido delito anteriormente, e possivelmente inserido em contexto de organização criminosa (Id. 141358653).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado suscitou, em caráter preliminar, o não conhecimento do presente recurso, alegando (sem fundamentação) que ocorreu a preclusão da matéria. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, consequentemente, mantendo-se as condições impostas pela decisão recorrida, sem o monitoramento eletrônico do apenado (Id.
141358655
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José de Medeiros, opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Agravo em execução Penal – Irresignação do Ministério Público – Pleito de restabelecimento de monitoramento eletrônico para reeducando em regime semiaberto – Preliminar defensiva – Preclusão – Inocorrência – Recurso interposto pelo MP, no prazo legal, contra decisão que reformou, em parte, a decisão que determinou o cumprimento de pena no regime domiciliar, mediante condições, entre elas a monitoração eletrônica – Mérito – Procedência recursal – Reeducando beneficiado com a prisão domiciliar, em razão de ausência de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto – Condições estabelecidas, entre elas, a monitoração eletrônica, mais benéficas – Necessidade de uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 146-B, IV, da LEP – Precedentes do STJ – Pelo provimento do recurso.”
(Id.
146731664
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 9 meses de reclusão, no regime intermediário, além de pagamento de 700 dias-multa.

O juízo da execução penal, ao fixar as condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto, reconhecendo não existir estabelecimento adequado na Comarca, concedeu ao recorrido o direito de cumprir a reprimenda mediante a observância de condições, dentre elas o monitoramento eletrônico.

A defesa do condenado, não se conformando com a referida decisão, apresentou recurso de agravo em execução, postulando a retirada da tornozeleira eletrônica, e, após, havendo retratação do magistrado de primeiro grau que, em decisão genérica e padronizada, que não cita qualquer elemento do caso concreto, determinou a retirada da tornozeleira, nos seguintes termos:

“Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto contra a decisão que FIXOU a WENDER DOUGLAS DO PRADO LISBOA, em REGIME SEMIABERTO, a MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

Já certificada a tempestividade, já apresentadas as razões e aberta a possibilidade de contrarrazões, é momento do “juízo de retratação”.

Insurge-se a Defesa sobre a ausência de fundamentação da decisão na fixação de monitoração eletrônica.

Quanto à insurgência da Defesa e possibilidade de retratação, tem-se o seguinte.

Como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, foi fixada ao Reeducando a monitoração eletrônica a fim de fiscalização do efetivo cumprimento da pena.

No entanto, a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a fixação da monitoração eletrônica.

Com efeito, constou-se da decisão que fixou a monitoração eletrônica fundamentação genérica e sem fundamentos concretos que individualizem o caso do Reeducando e indique a necessidade de maior fiscalização do cumprimento de pena.

Assim, em juízo de retratação, RECONSIDERA-SE a decisão para excluir a condição de monitoração eletrônica para fins de cumprimento de pena...”
(Id. 141358656, pp. 1-2).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que a monitoração eletrônica é necessária na hipótese para garantir a efetiva fiscalização das condições impostas para o cumprimento de pena, tendo em vista que o condenado, inclusive, praticou crime grave, que evidentemente tem ligação com atuação de organização criminosa.

Sobre a questão, ressalto inicialmente que não assiste razão à defesa quando postula o não conhecimento do recurso, diante da suposta ocorrência de preclusão da matéria.

Nesse sentido, embora a Defensoria Pública tenha aduzido a existência de preclusão, não apresentou qualquer argumento que sustentasse a referida tese, limitando-se a postular genericamente o não conhecimento do recurso no tópico relativo aos pedidos das contrarrazões.

Assim, tratando-se de recurso hábil a atacar a decisão agravada, e que foi interposto tempestivamente, é evidente a não ocorrência da preclusão sustentada pela defesa, motivo pelo qual, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar suscitada.

Em relação ao mérito recursal, é certo que de acordo com a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, a falta de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto não pode levar à manutenção do apenado em situação prisional mais gravosa.

No entanto, no caso em análise, em consulta ao processo de execução do apenado, verifico que entre as condições fixadas pelo magistrado para o cumprimento da reprimenda no regime prisional intermediário, estão o recolhimento domiciliar noturno, a proibição de frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres, além da proibição de ausentar-se da cidade em que reside, medidas que demandam fiscalização do efetivo cumprimento para que a pena tenha o devido efeito de ressocialização e reinserção social.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em casos análogos ao dos autos, a monitoração eletrônica é uma das medidas necessárias para a progressão regimental, quando não há vagas no estabelecimento prisional adequado, senão veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no
HC
n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 13.12.2021, destaquei).

Diante dessas considerações,
inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto,
reputo válido o pleito ministerial quanto à necessidade de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, especialmente diante das particularidades do caso, já que o reeducando foi condenado pelo grave crime de tráfico de drogas, por transportar mais de 6 kg de entorpecentes entre cidades distintas.

Ademais, conforme ressaltado pelo Ministério Público nas suas razões recursais, o próprio reeducando, ao ser inquirido durante a instrução da ação penal, aduziu que já havia realizado o transporte de entorpecentes entre as mesmas cidades em pelo menos uma outra oportunidade, fato que denota a necessidade de maior rigor na fiscalização do cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para determinar a imposição de monitoração eletrônica ao apenado
Wender Douglas do Prado Lisboa
, em conjunto com as demais medidas já fixadas pelo juízo de execução.

Comunique-se com urgência o Juízo da Execução Penal, para adoção das medidas pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022